Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-27.2021.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000261-27.2021.8.14.0013

RECORRENTE: WALBER ANTONIO MOTA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO.
NULIDADE PARCIAL DA PRONÚNCIA RECONHECIDA
EX OFFICIO
. QUALIFICADORAS NÃO FUNDAMENTADAS
. RECURSO IMPROVIDO, PORÉM, COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, AO JUÍZO DE ORIGEM NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO DELITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP, objetivando tão somente
a desclassificação do crime imputado para o de lesão corporal simples, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos que indiquem de forma inconteste a ausência da intenção de matar, operando a desclassificação pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. N
ão se verificou um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo acusado, o qual supostamente desferiu golpes de faca no pescoço da vítima, região vital do corpo humano. Eventual dúvida quanto à intenção do recorrente e o amplo cotejo das provas produzidas que devem ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, à luz do art. 5º, XXXVIII,
d
, da CF. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4. De acordo com o art. 413, §1º, do CPP c/c art. 93, IX, da CF, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular deve ser motivada inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, o magistrado de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido, porém, de ofício, declarada a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, determinando-se ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, determinando-se ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por WALBER ANTÔNIO MOTA DE SOUZA (ID – 24876282), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema (ID – 24876275), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer tão somente a desclassificação do crime a ele imputado para o de lesão corporal simples, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões (
ID - 24876288
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 24876291), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 26011925), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 24876230) o que segue:

“Exsurge dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 19/11/2020, por volta das 08:00 horas, neste município de Capanema – PA, WALBER ANTONIO MOTA DE SOUZA, agindo com manifesta intenção homicida (animus necandi), por motivo fútil e mediante recurso de dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, tentou matar Elder Monteiro Santa Brígida, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta do almanaque inquisitorial, o DENUNCIADO e a vítima estavam ingerindo bebidas alcoólicas na residência do nacional Adail Carvalho Pinheiro Junior desde as 20:00 horas do dia que antecedeu aos fatos (18/11/2020). No local também estava a então namorada de WALBER, identificada nos autos apenas pelo prenome “CRIS”.

Em dado momento, já na manhã do dia seguinte, imbuído por ciúmes e utilizando uma arma branca do tipo faca, o DENUNCIADO desferiu diversos golpes na vítima, atingindo seu pescoço à esquerda e o braço direito.

Após o crime doloso contra a vida, WALBER fugiu do local do crime e do distrito da culpa, encontrando-se até a presente data em local incerto ou não sabido.

O ofendido, por sua vez, foi socorrido e levado à UPA de Capanema. No entanto, em razão da gravidade dos ferimentos, em seguida foi transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Belém, onde foi submetido à cirurgia de urgência e permaneceu na UTI por 24 horas, totalizando 8 dias de internação hospitalar, tendo sua respiração mantida por traqueostomia e alimentação por sonda gástrica. (...)”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente a desclassificação para o delito do art. 129,
caput
, do CP,
sob a alegação de ausência de
animus necandi
, porém sem razão, senão vejamos:

Primeiramente, sabe-se que a
pronúncia
exige apenas o convencimento do(a) juiz(a) acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, uma vez que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza, à luz do art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

Por não se tratar de juízo condenatório, a decisão deve se ater a examinar a existência do crime doloso contra a vida e a probabilidade razoável de ser o réu responsável pela prática delituosa.

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria delitiva
estão demonstrados através dos
documentos constantes do inquérito policial
(ID - 24876213), mormente boletim de ocorrência policial, formulário de atendimento no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência e relatório/laudo médico, bem como por meio do
laudo pericial de lesão corporal
nº 2020.01.011387-TRA (ID – 24876230) e
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, a vítima ELDER MONTEIRO SANTA BRÍGIDA declarou:

“QUE estavam bebendo e foram para a casa do seu amigo Adail;
QUE estava tudo tranquilo até que WALBER ficou com ciúmes da namorada dele
;
QUE quando foi abrindo a porta o acusado foi lhe furando sem dar a mínima chance de defesa
;
QUE ia saindo da casa e o acusado estava lhe esperando no portão e, quando foi passando, ficou de costas e Walber o furou
; QUE não tinha nenhuma desavença com o Walber, pois sempre bebiam juntos; QUE desmaiou na hora do fato e somente acordou no Hospital Metropolitano; QUE ficou um mês em tratamento;
QUE foi utilizada uma faca de mesa para lhe atingir
;
QUE sofreu sete golpes na região próxima à cabeça e pescoço e no braço
; QUE ficou três meses sem poder trabalhar.”

Em juízo, a testemunha ADAIL CARVALHO PINHEIRO JUNIOR relatou:

“QUE estava todo mundo brincando e quando foi por volta de 01:00 acabou a cerveja; QUE fizeram uma nova coleta, saíram para comprar mais e voltaram por volta de 06:00; QUE continuaram a beber; QUE estava escutando música, o Walber estava dançando com a sua namorada e o Elder estava tomando cerveja; QUE estava com sono e ficou com vontade de ir no banheiro; QUE, neste momento, teria ido no banheiro e não viu o ocorrido;
QUE somente teria escutado gritos
;
QUE quando foi saindo do banheiro viu o Walber brigando com o Elder próximo do portão
;
QUE viu o Elder ensanguentado no pescoço e ficou muito assustado com a situação
; QUE não entendeu o motivo da briga; QUE a briga deles era como se eles tivessem se agarrando, mas não teria conseguido compreender direito;
QUE não entendeu se o Walber estava com a faca e o Elder tentando se defender, pois todo mundo estava porre
;
QUE viu apenas o Elder cortado
; QUE provavelmente quando a namorada de Walber percebeu a situação teria se evadido do local;
QUE quando chegou perto para separar a briga teria visto sangue no Elder
;
QUE logo após o fato Elder estava consciente e só sabia que estava acordado
; QUE Walber depois do fato subiu na moto e foi embora;
QUE foi um corte no pescoço
;
QUE apenas se recorda do corte no braço e o golpe no pescoço
.”

Logo,
não se verifica
no presente um
contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente
; aliás, muito pelo contrário, como visto, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, indica que o réu agiu com dolo homicida, gerando dúvidas sobre a sua existência ou não.

Nesse particular, destaca-se que, segundo os documentos médicos acostados aos autos, o exame pericial de lesão corporal e a prova testemunhal judicial, o
ofendido
foi
atingido por golpes de faca na região cervical
,
área vital do corpo humano
,
com lesão de grandes vasos cervicais
, tendo sido submetido a uma cervicotomia de urgência e necessitando de traqueostomia e cuidados de terapia intensiva, o que, em princípio, nos permite concluir que o recorrente tinha a intenção de matá-lo.

Destarte,
a dúvida suscitada quanto à existência ou não do dolo de matar, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, nos termos do
art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[2]
, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI
. PRONÚNCIA MANTIDA.

1.
Na fase de pronúncia, descabe cogitar a desclassificação de tentativa de feminicídio para lesões corporais quando não evidenciada de forma inconteste que o réu agiu sem animus necandi
, como se deu na espécie, devendo o feito ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/PA, 0800459-61.2022.8.14.0024, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 29/10/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO
.

A pronúncia, mero juízo de admissibilidade acusatório, deve se limitar a indicar a prova da materialidade e indícios de autoria, sendo defeso o exame aprofundado dos elementos de prova da ação penal.
Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída à recorrente, torna-se impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença
.”
(TJ/MG, 0005605-66.2022.8.13.0567, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 11/04/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INDICIOS SUFICIENTES AUTORIA
. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO.

Inicialmente, importante referir que a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se, assim, o aprofundamento na análise da prova, de modo a preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. Vigora nessa fase o princípio do in dubio pro societate, em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que
compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca da autoria ou da presença de animus necandi (que é a intenção de matar, elemento subjetivo dos delitos contra a vida), conforme entendimento pacificado em todas as instâncias da jurisprudência pátria
. No caso em questão, tenho que a materialidade restou devidamente comprovada. Há igualmente, consideráveis indícios acerca da autoria do delito. Em juízo, o recorrente alega que chamou o corréu Leandro para "dar um susto", negando intenção de matá-la. Ainda, negou, que tenha tomado o revólver das mãos do corréu para efetuar novos disparos contra a vítima. Tem-se que, diante do conjunto probatório complexo e contraditório, deverão ser submetidos ao amplo debate e exame pelo Júri.
No caso em questão, não há elementos para de plano reconhecer a intenção do pronunciado, o que afasta, neste momento, uma decisão desclassificatória
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.”
(TJ/RS, 5000203-02.2024.8.21.0089, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Marcia Kern, j. 19/02/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO: homicídio qualificado –
pronúncia – pleito de desclassificação para lesão corporal – impossibilidade – materialidade e indícios suficientes de autoria – mero juízo de admissibilidade – apreciação reservada ao conselho de sentença
– RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 3000584-41.2012.8.26.0278, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 11/12/2023) (grifo nosso)

Por derradeiro, malgrado o recorrente não ter se insurgido quanto às qualificadoras do delito de homicídio (art. 121, §2º, II e IV, do CP), vê-se que o magistrado de piso não as fundamentou, inobservando o disposto no
art. 413, §1º, do CPP
[3]

c/c art. 93, IX, da Constituição Federal, pois
a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere à(as) qualificadora(s)
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência dela(s).

Não tendo sido fundamentada a aludida qualificadora,

impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta da
r.

decisum
nesse tópico
, determinando-se ao juízo de 1º grau

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO. NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

(...)

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia
. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA.”
(TJ/CE, RSE 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 07/07/2020) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA
. CRIME CONEXO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.

(...)

2 –
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.”
(TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém,
de ofício
, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, determinando ao magistrado singular que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

[3]

Art. 413
. (...)
§1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Belém, 26/06/2025